Tribunal: TJBA
Processo: 0001711-56.1998.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001711-56.1998.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY

APELADO: Ivaldo Rodrigues Alves e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. PROCESSO TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de citação válida dos executados, mesmo após mais de 20 anos de tramitação processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação dos executados remanescentes, após reiteradas tentativas infrutíferas, e se seria exigível a intimação pessoal da parte autora para evitar a extinção.

III. Razões de decidir

A citação válida é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo.

O art. 485, § 1º, do CPC prevê a exigência de intimação pessoal apenas nos casos de abandono de causa (inciso III) ou de inércia por mais de um ano (inciso II), sendo inaplicável ao caso de ausência de citação (inciso IV).

A inércia do autor em adotar providências eficazes para viabilizar a citação, após intimações sucessivas, justifica a extinção do feito, não se tratando de abandono, tampouco havendo violação aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 238, 239, 240, § 2º, e 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.158.166/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.897.188/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2021; TJ-BA, APL: 0513349-25.2018.8.05.0080, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 14.09.2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001711-56.1998.8.05.0079, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S/A, e como apelados IVALDO RODRIGUES ALVES E OUTROS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do apelo
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239